Tribunal: TJES
Processo: 5000933-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000933-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMIR LEAL GOMES
AGRAVADO: ODAIR MELLO JUNIOR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por Ademir Leal Gomes em face da decisão de id. 5051325 dos autos originários, na qual, em ação indenizatória ajuizada por Odair Mello Junior, o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar e determinou a expedição de certidão premonitória em face do recorrente.

Em suas razões, o agravante alega que (a) o agravado ajuizou ação indenizatória em seu desfavor e de outros requeridos,
sob o argumento de que teve sua propriedade invadida, sendo levadas nove cabeças de gado da raça girolando, (b) não foi demonstrada a probabilidade do direito, (c) o inquérito policial foi concluído e não consta no rol de indiciados, e (d) a decisão fere o contraditório e ampla defesa.

Requer
o provimento do recurso, a fim de que
seja afastada a restrição de seus
veículos
.

I
ntimado, o agravado não ofertou contrarrazões, conforme certidão de id. 1504212.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se deve ser mantida a decisão que deferiu liminar em ação indenizatória para determinar a expedição de
certidão premonitória em face do
agravante.

Conforme exposto na decisão liminar, o
art. 828,
caput
do CPC estabelece que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Em que pese o legislador ter se referido apenas aos feitos executivos, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de expedição de certidão premonitória em ações de conhecimento
para obstar a ocorrência de futura fraude à execução
, desde que presentes os requisitos da t
utela de urgência, como se depreende do
s
seguinte
s
aresto
s
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - CERTIDÃO PREMONITÓRIA VS ARRESTO. Averbação premonitória não se confunde com arresto (ato constritivo), tratando-se apenas de medida de publicidade, após admissibilidade de ação judicial, útil à eficácia do processo, não se mostrando muito gravosa e admitida na jurisprudência em ações de conhecimento, se possível antever probabilidade do direito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.538062-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 25/05/2021)

“
4. Não obstante a averbação de certidão premonitória seja prevista para as hipóteses de processo de
execução, a jurisprudência também a admite nas hipóteses de existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência (Lei nº 13.097/2015, art. 54, IV) com o objetivo de impedir a ocorrência de fraude à execução (CPC, art. 792, II). 5. A averbação de certidão de existência de processo de conhecimento, como é o caso da ação monitória, depende de determinação judicial e da comprovação dos requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 301), face à necessidade de prévia verificação quanto à plausibilidade do alegado crédito postulado na ação de conhecimento e a existência de risco de insolvência do demandado.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrume
nto, 020199000405, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

“
Não obstante admitir-se a averbação de certidão premonitória, prevista para as hipóteses de processo de execução, nas ações ordinárias e monitórias, movidas para a constituição de títulos executivos, o deferimento de tal tutela pressupõe a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300, do CPC. Hipótese em que ausentes elementos que demonstrem indícios reais de insolvência do réu ou transitoriedade da sua condição patrimonial.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005578, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/10/2019)

Apesar dos argumentos recursais, d
epreende-se da petição inicial que o agravante é proprietário do terreno para onde o gado
do agravado
teria sido levado
após o furto
.

Além disso, Silas João Mote informou em depoimento perante a autoridade policial, que foi contratad
o
para fazer frete de cabeças de gado, sendo que
o agravante

“Ademir também estava próximo na hora”
.

Da mesma forma,
o vaqueiro
Wellio Mota Eduardo afirmou que o gado foi embarcado no embarcadouro do agravante (id. 4960369),
havendo, ao menos em sede inicial,

elementos que indicam

a
participação do agravante no furto
narrado alegado
pelo agravado.

Demonstrados
os requisitos cumulativos da tutela de urgência, a decisão que determina
a

expedição de carta premonitória para resguardar eventual direito deste em futura execução
não viola o contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO EM AÇÕES DE CONHECIMENTO. EVITAR FUTURA FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
art. 828,
caput
do CPC estabelece que o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

2. Em que pese o legislador ter se referido apenas aos feitos executivos,
é possível a
expedição de certidão premonitória em ações de conhecimento
para obstar a ocorrência de futura fraude à execução
, desde que presentes os requisitos da t
utela de urgência.

3.

Demonstrados os requisitos cumulativos da tutela de urgência, a decisão que determina a
expedição de carta premonitória para resguardar eventual direito deste em futura execução
não viola o contraditório e ampla defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.